Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-41.2018.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800395-41.2018.8.14.0105

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO OLANILSON DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0800395-41.2018.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

EMBARGADO: FRANCISCO OLANILSON DA SILVA BRITO

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE CORRÊA- OAB/PA Nº 12.598; ERNANDO MOREIRA- OAB/PA Nº 26.230

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No voto recorrido, todos os pontos impugnados em sede de apelação foram rebatidos, um a um. Por outro lado, as questões provocadas no presente recurso de embargos de declaração não foram alegadas no recurso de apelação, de modo que suscitá-las, neste momento e nesta sede recursal demonstra inadmissível inovação recursal, por ferir o princípio da boa-fé processual. Deste modo, é vedado, em sede de embargos, ampliar as razões recursais, motivo pelo qual tais matérias não devem ser conhecidas.

Além disso, as matérias alegadas não são ordem pública, das quais podem ser alegadas a qualquer momento.

Por conseguinte, além da tentativa de inovação recursal, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso do
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇãO
(id n° 8475893)

opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id n° 8262244 proferido nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o apelado faz jus à percepção da Gratificação de Titularidade na razão de 10% (dez por cento) em razão de aprimoramento, em curso de pós-graduação, conforme estabelecido na Lei estadual nº 5.351/1986.

O Estado do Pará suscita que o direito vindicado pelo recorrido não é compatível com a transitoriedade do vínculo temporário, conforme consta no art. 33 da Lei estadual nº 5.351/1986 e art. 31 da Lei nº 7.442/2010

Pelo que se depreende da leitura dos dispositivos da Lei estadual nº 5.351/1986, não há qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade ao servidor não efetivo. Aliás, a única limitação para esses profissionais é que os percentuais previstos no art. 33 não são cumulativos.

No caso, é demonstrado pelo ora apelado a conclusão de curso de pós-graduação Latu Senso em Língua Portuguesa, harmonizando-se com a regra ínsita no §1º do artigo 32 da Lei estadual nº 5.351/1986, de modo que não caberia qualquer interpretação restritiva ao disposto na lei.

Não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino “a gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério”. Não há espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de doutorado, mestrado ou especialização em educação ou áreas afins, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação de titularidade. Este é um ato vinculado.

No caso em análise, o juízo a quo fixou os honorários advocatícios já no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação, ou seja, em total obediência ao estabelecido nas regras do CPC/15 delineadas, de modo que não há que se falar em reforma do quantum.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que houve omissão no julgado acerca da impossibilidade de concessão de gratificação de titularidade a professores que não integram a “classe especial”, violando a lei estadual 7.442/10 e a constituição nos seus artigos 37, ii e x C/C 61, § 1º, II, “A”, da CF/88.

Também defende a inexistência de direito à percepção de gratificação decorrente de serviço temporário para quaisquer fins.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que haja a manifestação explícita sobre os assuntos abordados, bem como para que seja reformada a decisão embargada.

De acordo com a certidão de id n° 8750039, não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em análise, o embargante afirma que houve omissão nas seguintes questões:

Impossibilidade de concessão de gratificação de titularidade a professores que não integram a “classe Especial”, devido a violação à lei estadual 7.442/10 e aos artigos 37, II E X C/C 61, § 1º, II, “A”, da CF/88.

Em relação a eventual excepcionalidade que justifique a flexibilização do
princípio da legalidade administrativa,
previstos na Constituição Federal de 1988, em seus arts. 5o, II e 37, caput, onde estabelecem a submissão da Administração ao princípio da legalidade, que é um dos princípios norteadores da Administração Pública.

Da inexistência de direito à percepção de gratificação decorrente de serviço temporário para quaisquer fins. Da nulidade do contrato temporário imposta pelo art. 37 § 2º da CF/88. da impossibilidade de produção de efeitos.

Porém, verifica-se que no recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ (id n° 3880451), o apelante se limitou a levantar as seguintes teses: 1) Impossibilidade da aplicação dos efeitos materiais da revelia ao ente público; 2) que o direito requerido na ação é apenas assegurado exclusivamente aos servidores concursados, sendo indevido ao servidor temporário; 3) honorários de sucumbência.

No voto recorrido, todos os pontos supramencionados foram rebatidos, um a um. Por outro lado, as questões provocadas no presente recurso de embargos de declaração não foram alegadas no recurso de apelação, de modo que suscitá-las, neste momento e nesta sede recursal demonstra inadmissível inovação recursal, por ferir o princípio da boa-fé processual. Deste modo, é vedado, em sede de embargos, ampliar as razões recursais, motivo pelo qual tais matérias não devem ser conhecidas.

Além disso, as matérias alegadas não são ordem pública, das quais podem ser alegadas a qualquer momento.

Por conseguinte, além da tentativa de inovação recursal, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022